Tribunal: TJSP
Processo: 1011432-29.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Responsabilidade civil - Reparação de danos materiais e estéticos - Compensação de danos extrapatrimoniais – Queda de ciclista em buraco na via pública urbana - Sistema constitucional da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos que adota a teoria do risco administrativo – Responsabilidade objetiva configurada – Majoração da

Ementa:
Responsabilidade civil - Reparação de danos materiais e estéticos - Compensação de danos extrapatrimoniais – Queda de ciclista em buraco na via pública urbana - Sistema constitucional da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos que adota a teoria do risco administrativo – Responsabilidade objetiva configurada – Majoração da quantia arbitrada a título de danos psíquicos – Reconhecimento de direito à reparação de danos estéticos - Sentença parcialmente reformada – Apelo adesivo da autora provido e recurso fazendário desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011432-29.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, é apelada/apelante CAMILA CORDEIRO
BERNARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao apelo adesivo da parte autora e negaram
provimento ao apelo fazendário, com observação. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1011432-29.2018.8.26.0564
Apelante/Apelada:
Municipalidade
de
São
Bernardo do Campo
Apelada/Apelante: Camila Cordeiro Bernardi
Comarca: São Bernardo do Campo
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Juliana Pires Zanatta
Cherubim Fernandez
TJSP (voto no 17054)
Responsabilidade civil - Reparação de danos
materiais e estéticos - Compensação de danos
extrapatrimoniais
Queda de ciclista em buraco na
via pública urbana - Sistema constitucional da
responsabilidade civil do Estado e das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços
públicos que adota a teoria do risco administrativo

Responsabilidade
objetiva
configurada

Majoração da quantia arbitrada a título de danos
psíquicos
Reconhecimento de direito à reparação
de danos estéticos - Sentença parcialmente
reformada
Apelo adesivo da autora provido e
recurso fazendário desprovido, com observação
Apelações
cíveis
manejadas
pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo e por Camila Cordeiro
Bernardi (recurso adesivo) nos autos de processo pelo rito ordinário que a
última move em face da primeira, que tramitou na 2a Vara de Fazenda
Pública daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes para condenar a requerida ao pagamento de indenização
por danos materiais na importância de R$ 867,35 (oitocentos e sessenta e
sete reais e trinta e cinco centavos), corrigidos monetariamente a partir do
desembolso (fls. 22) e com juros moratórios a partir da citação, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação de danos morais extrapatrimoniais sob o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde a citação e atualização
monetária desde a data do arbitramento. A vencida arcará com
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.
Vindica
a
Municipalidade
apelante
a
desconstituição da r. sentença, ao aduzir a inexistência de nexo de
causalidade entre o evento lesivo e a imputada responsabilidade civil
estatal. Sustenta que a autora agiu com falta de atenção ao trafegar de
bicicleta pela via pública, de modo que, por sua culpa exclusiva, deixou
de evitar a queda em buraco, agindo sem o cuidado e diligência
esperados do homem médio.
Subsidiariamente, ainda que se admitisse fosse
o buraco existente na via pública a única causa a ensejar a queda, não
haveria justificativa apta a ensejar compensação de danos psíquicos,
tratando-se de mera intercorrência cotidiana.
Doutro turno, apela adesivamente a parte autora
a fim de que majorado o valor atribuído aos danos extrapatrimoniais,
pugnando ainda pelo reconhecimento de direito à indenização de danos
estéticos.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 138/142 e 155/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Ab initio, dispensa-se o reexame necessário,
porquanto o valor da condenação não perfaz montante superior a 100
salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, III, do CPC/2015.
O apelo adesivo da parte autora comporta
provimento a fim de reconhecer a ocorrência de danos estéticos e
majorar a quantia arbitrada a título de compensação de danos
extrapatrimoniais.
Dessume-se dos autos que a requerente move
ação reparatória em face da Municipalidade de São Bernardo do
Campo aduzindo que, em 05/12/2017, ao trafegar com bicicleta pela
Avenida Lauro Gomes, caiu em buraco aberto na via pública, sofrendo
lesões físicas. Objetiva condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais e estéticos, bem como compensação de
danos psíquicos.
Com efeito, a Constituição da República
acolheu expressamente a responsabilidade objetiva do Estado, cujas
raízes se encontram no art. 13 da Declaração dos Direitos do Homem
(1789), sob a modalidade do risco administrativo, seguindo, desta forma,
a orientação das Constituições anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, dispõe o art. 37, § 6o da CRFB que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.
Nesse
contexto,
revendo
entendimento
anteriormente adotado por esta Relatoria no sentido do cabimento da
responsabilização estatal sob a modalidade subjetiva, tem-se que o E.
STF vem reconhecendo a responsabilidade objetiva dos entes
federativos e concessionárias de serviços públicos pela omissão no
dever de vigilância e falha na prestação e organização dos serviços.
De acordo com o Pretório Excelso, “Não há
espaço para afastar responsabilidade independentemente de culpa, mesmo sob
a ótica da omissão, ante o princípio da legalidade, presente a teoria do risco
administrativo” (STF. 1a Turma. RE 598356/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em
8/5/2018)
Deveras,
o
sistema
constitucional
de
responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos adota a teoria do risco
administrativo, dispensando-se, desse modo, a necessidade da
demonstração da culpa para imposição do dever de ressarcimento,
bastando a comprovação da efetiva ocorrência do dano e da respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação de causalidade com a atuação estatal ou das concessionárias
prestadoras de serviço público.
A propósito, precedentes desta E. Corte acerca
da aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva em casos crivados
de analogia:
INDENIZATÓRIA
RESPONSABILIDADE CIVIL

Queda de ciclista em buraco na via pública,
causando traumatismo craniano e incapacidade
permanente
Pretensão de indenização por danos
materiais, morais e lucros cessantes
Cabimento

Responsabilidade Objetiva da Municipalidade

Inteligência do art. 37, paragrafo 6o da Constituição
Federal
Administração Pública que falhou ao não
reparar a manta asfáltica, e não colocar sinalização
de alerta a pedestres e motoristas - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0001250-40.2012.8.26.0037; Relator (a):
Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/11/2016; Data de Registro: 10/02/2017)
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Indenização por danos materiais e morais. Autor que
sofreu acidente em rodovia que continha ondulações
e óleo na pista - Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público - Demonstração de
falha na prestação dos serviços pela ré - Dever de
zelar pelas condições de segurança de tráfego na via
sob sua administração - Danos moral e material
configurados - Termos iniciais e percentuais dos
consectários incidentes sobre a dívida que deverão
observar o contido nas Súmulas nos 43, 54 e 362, do
C. STJ, como também o que já decidido
definitivamente pelo Tema no 810 do E.STF, e pelo
Tema no 905 do C.STJ. Apelo da concessionária
improvido
Recurso adesivo parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001245-44.2019.8.26.0590;
Relator
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de São Vicente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de indenização
por danos em razão da morte do genitor dos autores
decorrente de acidente automobilístico em rodovia
Atropelamento de animal na pista Possibilidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abstrato
Responsabilidade objetiva da autarquia,
por prestação de serviço público, ex vi do art. 37, par.
6o da C.F
Dano moral configurado, por ser in re
ipsa
Condenação estabelecida em R$ 150.000,00
para cada filho do falecido Arbitramento cauteloso
e prudente por parte do Magistrado
Patrimônio
anímico abalado
Valor mantido
Juros de mora e
correção monetária que devem observar o decidido
no Tema 810, do STF
Descabida a majoração dos
honorários advocatícios, que não se justifica ante a
regra do art. 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC. R.
sentença
mantida.
Recursos
improvidos,
com
majoração da verba honorária em face do DER. (TJSP;
Apelação Cível 1043773-89.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
Feitas
tais
observações iniciais, no caso
vertente, demonstrou-se por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 24/25,
lavrado logo após o acidente, bem como pelas fotografias de fls. 35/46,
que de fato havia buracos na via pública (em especial, as fotos de fls. 35, 47 e
48 revelam a profundidade e largura do perigoso buraco à margem da pista de
rolagem).
A corroborar tais evidências, documentação
acostada pela Municipalidade às fls. 81/87 comprova a realização de
serviços de reparo do questionado buraco, efetivados pela Prefeitura
posteriormente ao acidente.
Com a queda, causou-se significativas lesões
física à autora, inclusive na cabeça, com colocação de cerca de quinze
pontos na têmpora direita, além de escoriações nas duas mãos, braços,
peito e pernas (fls. 28/34 e 38/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste ponto, vale destacar as fotografias de fls.
38/46, tiradas logo após o acidente, notadamente a de fls. 38, da qual se
denota abertura de profundo corte na cabeça da vítima.
Quanto aos danos extrapatrimoniais, tem-se
situação que seguramente desborda a hipótese da “mera intercorrência
cotidiana” ventilada nas razões recursais fazendárias, infligindo-se
inequívoca angústia e sofrimento à ciclista, além de exposição a risco
grave de vida, considerando o forte impacto craniano (fls. 38).
De acordo com CARLOS ALBERTO BITTAR: in
verbis
“qualificam-se como morais os danos em razão da
esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da
pessoa na sociedade, em que repercute o fato
violador, havendo-se como tais aqueles que atingem
os aspectos mais íntimos da personalidade humana
(o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da
reputação ou da consideração social)” 1.
Outrossim, conforme ensina PONTES
DE
MIRANDA, “o que se há de exigir como pressuposto comum da
reparabilidade do dano não patrimonial, incluído, pois, o moral, é a
1 apud YUSSEF SAID CAHALI, Dano Moral, 3a ed., São Paulo: RT, 2005, p. 22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gravidade”2, a qual in casu é inegável.
Assim,
ratificada
a
ocorrência
de
dano
extrapatrimonial, que enseja justa compensação, basta apreciar o
quantum indenizatório.
A partir de tais diretrizes doutrinárias e
peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$ 5.000,00 para cada
afigura-se incompatível com a violação a direitos da personalidade
suportada, principalmente ao relevar a significativa exposição ao risco
inerente a acidentes envolvendo ciclistas, cabendo majoração o
respectivo montante a fim de que corresponda ao valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Derradeiramente,
quanto
à
pretensão
de
reparação de danos estéticos, constata-se nítida extensão e
visibilidade das cicatrizes ilustradas pelas fotografias constantes de
fls. 40/46, posteriormente consolidadas às fls. 54/59, com destaque para
a extensa cicatriz facial de fls. 54, sinais eloquentes da alteração
morfológica infligida à parte autora.
Convinhável relembrar, não há se falar em
impossibilidade de cumulação da indenização pelo dano estético com a
2 Cf. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXVI, 3a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1983, p. 34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação pelos danos extrapatrimoniais, em consonância com o
enunciado da Súmula no 387 do A. STJ: “É lícita a cumulação das
indenizações de dano estético e dano moral.”.
Destarte, estabelecido o direito à reparação
pelos correspondentes danos, adotando-se as balizas do art. 944 do
Código Civil para fins de quantificar monetariamente o prejuízo de
ordem estética, reputo razoável e proporcional a atribuição do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora e correção
monetária consoante parâmetros adiante estabelecidos.
Por
todo
o
exposto,
comporta
parcial
provimento o apelo da autora para reformar em parte a r. sentença,
majorando a compensação dos danos extrapatrimoniais para R$
20.000,00 (vinte mil reais), bem como para reconhecer o direito à
indenização de danos estéticos sob o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos da fundamentação supra, mantidas as demais
disposições do julgado.
Como
consectário
lógico
do
julgamento,
desprovido o apelo fazendário, cumpre majorar a verba honorária em um
por cento (1%), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85,
§11 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. ”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Cumpre observar que os valores devidos serão
corrigidos monetariamente, quanto aos danos materiais, desde a data do
efetivo prejuízo (Súmula no 43 do A. STJ), e quanto aos extrapatrimoniais,
desde o arbitramento do valor do dano (Súmula no 362 do A. STJ), com
incidência de juros de mora para ambos, a contar do evento danoso
(Súmula no 54 da A. Corte Superior).
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
3“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
44EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao apelo adesivo da parte autora e nego provimento ao
apelo fazendário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.846
Apelação Cível no 1011432-29.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado/Apelante: Camila Cordeiro Bernardi
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A52D
19
20
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13468EA8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011432-29.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.